Tribunal: TJMT
Processo: 1002460-77.2025.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002460-77.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEBSON SANTANA DE SOUZA - CPF: 705.986.801-10 (APELADO), DANILLO ANTONIO DA SILVA SANTOS - CPF: 062.419.681-06 (APELADO), NORBERTO DA SILVA FRANCA - CPF: 060.789.761-92 (APELADO), WESLEY MENDES ARRUDA - CPF: 075.497.531-21 (APELADO), EDUARDO GABRIEL MOREIRA DE SOUZA - CPF: 087.643.071-07 (APELADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 256.760.828-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DE SOUZA NETO - CPF: 424.342.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE ROSE RAMOS MOURA - CPF: 407.706.588-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GOMES SOARES - CPF: 054.964.231-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 707.528.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CAUA GABRIEL JESUS DA SILVA - CPF: 057.070.581-92 (VÍTIMA), JOSE LEANDRES JIALDI FREZE - CPF: 609.622.832-15 (VÍTIMA), JOSUE SILVA DOS SANTOS - CPF: 631.597.912-20 (VÍTIMA), RONALD RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 044.754.032-78 (VÍTIMA), RUBENS PAULO DOS SANTOS PASSOS - CPF: 985.337.112-04 (VÍTIMA), CLEBSON SANTANA DE SOUZA - CPF: 705.986.801-10 (APELANTE), DANILLO ANTONIO DA SILVA SANTOS - CPF: 062.419.681-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, PORTE ILEGAL DE ARMA, CORRUPÇÃO DE MENORES E RESISTÊNCIA. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. TEMA 1.258/STJ. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela defesa de Clebson Santana de Souza e pelo Ministério Público contra sentença da 2a Vara Criminal de Rondonópolis (MT) que condenou Clebson pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03), corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e resistência (art. 329 do CP), absolvendo-o da associação criminosa, bem como absolvendo os corréus das imputações de roubo majorado, extorsão qualificada, porte de arma, corrupção de menores e associação criminosa por insuficiência de
provas.

O
Ministério Público pleiteia o afastamento da nulidade dos reconhecimentos pessoais, a condenação dos corréus e a revisão da dosimetria da pena de Clebson. A defesa requer
a
absolvição quanto ao crime de resistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a conduta do réu Clebson configura o crime de resistência; (
ii
) saber se os reconhecimentos fotográficos e pessoais realizados em desacordo com o art. 226 do CPP são válidos; (
iii
) saber se há prova judicializada suficiente para condenação pelos crimes de roubo, extorsão, associação criminosa, porte de arma e corrupção de menores; (
iv
) saber se é cabível a compensação integral entre confissão e reincidência em caso de
multirreincidência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A prova oral demonstrou que o réu Clebson resistiu ativamente à prisão, com emprego de força física e desobediência reiterada às ordens policiais, configurando o delito do art. 329 do CP.

2
. Os reconhecimentos pessoais e fotográficos realizados na fase inquisitorial não observaram as formalidades do art. 226 do CPP, tampouco foram confirmados em juízo, incidindo a tese firmada no Tema 1.258/STJ, o que invalida tais elementos probatórios.

3
. As vítimas não reconheceram os acusados em juízo ou manifestaram elevado grau de dúvida quanto à autoria, inexistindo prova judicializada segura apta a embasar condenação, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

4
. Não restou comprovada a estabilidade e permanência necessárias à configuração do crime de associação criminosa (art. 288 do CP), tampouco a autoria dos delitos de roubo, extorsão, porte de arma e corrupção de menores imputados aos corréus absolvidos.

5
. Quanto à dosimetria, a
multirreincidência
afasta a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se compensação proporcional, nos termos do Tema 585/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido para redimensionar a pena de Clebson Santana de Souza para 4 anos e 1 mês de reclusão, 2 meses e 21 dias de detenção e 12 dias-multa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP,
arts
. 14, 61, I, 65, III, “d”, 69, 157, 158, 288 e 329; CPP,
arts
. 155, 226 e 386, VII; Lei 10.826/03, art. 14; Lei 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.258; STJ, Tema 585;
AgRg
no
AREsp
2.396.640/MT;
AgRg
no HC 871.559/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo réu Clebson Santana de Souza e pelo Ministério Público, em face da sentença
prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT) que
,
julgando parcialmente procedente a exordial acusatória, condenou o Clebson

pela prática dos delitos previstos no art. 14 da Lei n
.
10.826/2003, no art. 244-B

da Lei n. 8.069/90 e no art. 329,
caput,
do Código Penal, absolvendo-o da

imputação pelo crime insculpido no art. 288, parágrafo único, do CP; bem como

absolvendo
os corréu
s da acusação pela prática dos crimes previstos no art.

157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP; art. 158, §§ 1o e 3o, do CP; art. 14 da Lei n.

10.826/2003; art. 244-B do ECA; art. 288, parágrafo único, do CP (Id.

335105703 – Pág. 15).

Em suas razões de inconformismo, o recorrente Clebson Santana de

Souza pleiteia a absolvição do crime de resistência, argumentando a ocorrência

da
atipicidade material da conduta (Id. 335105747).

Por seu turno, o Ministério Público, em sede preliminar, objetiva o

afastamento da declaração de nulidade dos reconhecimentos pessoais e

fotográficos.
No mérito, requ
er
:

1) a condenação de Danillo Antônio da Silva

Santos pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288,
parágrafo único
, do C
ódigo Penal
), roubo majorado (art. 157, §
2o, II e V, e § 2o-A, I, do C
ódigo
P
enal
),

extorsão qualificada (art. 158, §§ 1o e 3o, do
Código Penal
), porte ilegal de arma de fogo de

uso permitido (art. 14 da Lei n
.
10.826/03) e corrupção de menores (art. 244-B

do ECA), em concurso material de crimes (art. 69 do C
ódigo
P
enal
);

2) a condenação de

Eduardo Gabriel Moreira de Souza pela prática dos crimes de associação

criminosa armada (art. 288,
parágrafo único, do Código Penal),
roubo majorado (art. 157, § 2o,

II e V, e § 2o-A, I, do C
ódigo
P
enal
) e extorsão qualificada (art. 158, §§ 1o e 3o, do C
ódigo
P
enal
),

em concurso material de crimes (art. 69 do C
ódigo
P
enal
);

3) a condenação de Norberto da

Silva França pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288,

parágrafo único, do Código Penal)
, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no

10.826/03) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso material

de crimes (art. 69 do CP);

4) a condenação de Wesley Mendes Arruda dos

Santos pela prática do crime de associação criminosa armada (art. 288,
parágrafo único, do Código Penal
);

5) a condenação de Clebson Santana de Souza pela prática do crime de associação criminosa armada (art. 288,
parágra
fo
único, do Código Penal),
bem como a reforma da

dosimetria das penas aplicadas a este último, com escopo de valorar

negativamente a circunstância judicial da conduta social, bem como afastar a

compensação integral entre a confissão e a agravante da reincidênci
a, em razão

da

mul
tirreincidência
(Id. 335105749).

Em

suas

contrarrazões (Id. 335105750
e
Id. 335105753), o
Ministério Público e a
s defesa s técnica s requ ereram o

desprovimento dos recursos uns dos outros.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador
MAURO BENEDITO POUSO CURVO
, opinou
desprovimento do apelo
defensivo, bem como pelo provimento do apelo
ministerial
(Id.
344321353
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Conforme consignado no relatório,
trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo réu Clebson Santana de Souza e pelo Ministério Público, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT)
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos (335105473):

(...).
1. Consta nos autos do incluso inquérito policial que, a partir de data incerta e
pelo menos até o dia 22 de janeiro de 2025, neste Município de Rondonópolis/MT,
Danillo Antônio da Silva Santos, vulgo “Tio Pak”, “Japa” e “Restrito”,
Eduardo Gabriel Moreira de Souza, vulgo “XT” e “Menor”, Norberto da Silva
França, vulgo “Netinho”, “
Pedrin
” e “Baiano”, Wesley Mendes Arruda, vulgo
“Chacal” e “Atleta”, Clebson Santana de Souza, vulgo “Felipe” e “Diabo
Louco”, além de outros membros ainda não identificados, associaram-se de
modo

armado
e com a participação do adolescente Cauã Gabriel de Jesus da Silva, para

o fim específico de cometerem crimes.

.2. Consta, ainda, nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 21 de

janeiro de 2025, pelo período aproximado de três horas, das 10h30min às

13h30min, da Rua dos Jatobás, Bairro Jardim do Parque, até uma região de mata

situada nas imediações do Rodoanel Viário, neste Município de Rondonópolis/MT,

Danillo Antônio da Silva Santos, vulgo “Tio Pak”, “Japa” e “Restrito”, e

Eduardo Gabriel Moreira de Souza, vulgo “XT” e “Menor”, em concurso,

inclusive com comparsas (partícipes e coautores) não identificados, mantendo as

vítimas Rubens Paulo dos Santos Passos, José
Leandres

Jiaudi

Freze
,
Josue
Silva

dos Santos e Ronald Rodrigues dos Santos, além de duas crianças (de 6 e 8 anos de

idade), sob os seus poderes e restringindo a liberdade delas, subtraíram coisas

alheias móveis, para eles e para outrem, mediante grave ameaça e violência,

exercidas com emprego de armas de fogo.

3. Consta, também, nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 21 de

janeiro de 2025, pelo período aproximado de três horas, das 10h30min às

13h30min, da Rua dos Jatobás, Bairro Jardim do Parque, até uma região de mata

situada nas imediações do Rodoanel Viário, neste Município de Rondonópolis/MT,

Danillo Antônio da Silva Santos, vulgo “Tio Pak”, “Japa” e “Restrito”, e

Eduardo Gabriel Moreira de Souza, vulgo “XT” e “Menor”, em concurso,

inclusive com comparsas (partícipes e coautores) não identificados, e restringindo

a liberdade das vítimas, constrangeram Rubens Paulo dos Santos Passos, José

Leandres

Jiaudi

Freze
,
Josue
Silva dos Santos e Ronald Rodrigues dos Santos, além

de duas crianças (de 6 e 8 anos de idade), mediante violência e grave ameaça,

exercidas com emprego de armas de fogo, a fazerem alguma coisa.

.4. Consta, ademais, nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 22 de

janeiro de 2025, por volta das 08h20min, na Rua Timbiras, Bairro Vila Goulart,

Município de Rondonópolis/MT, Danillo Antônio da Silva Santos, vulgo “Tio

Pak”, “Japa” e “Restrito”, Norberto da Silva França, vulgo “Netinho”,

“
Pedrin
” e “Baiano”, Wesley Mendes Arruda, vulgo “Chacal” e “Atleta”,

Clebson Santana de Souza, vulgo “Felipe” e “Diabo Louco”, e o adolescente

Cauã Gabriel de Jesus da Silva, em concurso, previamente ajustados e com unidade

de propósitos, portaram, receberam, tiveram em depósito e transportaram armas

de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar.

.5. Consta, inclusive, nos autos do incluso inquérito policial que, até o dia 22

de janeiro de 2025, por volta das 08h20min, na Rua Timbiras, Bairro Vila Goulart,

Município de Rondonópolis/MT, Danillo Antônio da Silva Santos, vulgo “Tio

Pak”, “Japa” e “Restrito”, Norberto da Silva França, vulgo “Netinho”,

“
Pedrin
” e “Baiano”, Wesley Mendes Arruda, vulgo “Chacal” e “Atleta”,

Clebson Santana de Souza, vulgo “Felipe” e “Diabo Louco”, em concurso,

previamente ajustados e com unidade de propósitos, em concurso, facilitaram a

corrupção do adolescente Cauã Gabriel de Jesus da Silva, com ele praticando

infração penal.

.6. Consta, demais disso, nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 22

de janeiro de 2025, por volta das 08h20min, na Rua Timbiras, Bairro Vila Goulart,

Município de Rondonópolis/MT, Clebson Santana de Souza, vulgo “Felipe” e

“Diabo Louco”, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a

funcionários competentes para executá-lo.

.7. Consta, por fim, nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 21 de

janeiro de 2025, por volta das 12h13min, por meio eletrônico, James Martins

recebeu, em proveito próprio e alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

Segundo se apurou, foi deflagrada investigação voltada a elucidar a prática

reiterada de delitos patrimoniais violentos, aparentemente unidos, e cuja

semelhança exsurge do modus operandi empregado pelos agentes.

Com efeito, as apurações revelaram que os indiciados Danillo Antônio,

Eduardo Gabriel, Norberto, Wesley, Clebson e o adolescente Cauã Gabriel se

associaram, inclusive com pessoas até o momento não identificadas, a fim de se

locupletarem ilicitamente, máxime pelo cometimento de roubos e extorsões

armados.

Esse grupo criminoso era liderado, de modo imediato, pelo denunciado

Danillo Antônio, que, destarte, exercia ascendência frente aos demais membros da

associação.

Sem embargo, restou comprovada a existência de integrantes diversos, que

lançavam ordens e diretrizes (até mesmo durante a execução dos roubos e

extorsões) ao denunciado Danillo e seus asseclas, notadamente por meio de

chamadas de vídeo, mensagens de áudio/texto e ligações.

Deveras, munidos de armas de fogo, os indiciados saqueavam objetos de

valor e pecúnia em espécie das vítimas. Ademais, coagiam os ofendidos, visando a

realização de transferências bancárias (PIX e TED) via smartfone/internet banking,

em prol dos beneficiários por eles indicados.

Nesse contexto, os autos revelam que a associação lançou anúncio fictício

na rede social denominada “Facebook”, ofertando a venda de um caminhão Volvo

FH 460 6X2.

Os infratores assim agiram para a atração de potenciais vítimas dotadas de

recursos financeiros suficientes para a aquisição do veículo inexistente, para
roubá
-
las
e extorqui-las com maior facilidade.

Iludido, o ofendido José
Leandres
manifestou interesse na aquisição do

caminhão e, em tratativas com o
pseudo
vendedor, ajustou visita para ver o

automóvel pessoalmente e, se caso, concretizar a negociação.

Por essa forma, no dia 21 de janeiro de 2025, por volta das 10h30min, o

ofendido José
Leandres
e as demais vítimas (seus familiares) rumaram até o

endereço indicado pela associação.

Sublinhe-se que as vítimas se dirigiram ao local na caminhonete VW

Amarok
, cor prata, placas QAW2C61, de propriedade do ofendido Rubens Paulo

(
Id’s
. 182501136 e 182501137).

Ao chegarem, os ofendidos foram atendidos por sujeito não identificado, o

qual asseverou que “o caminhão estava chegando” e, com o intento de aguardar o

pretenso vendedor, o ofendido José
Leandres
apeou da caminhonete.

Nesse momento, o denunciado Eduardo Gabriel e comparsa não identificado

saíram de uma área de mata situada defronte à residência e, manejando armas de

fogo, eles renderam o ofendido José
Leandres
.

Pari passu, eles abordaram/renderam as outras vítimas e determinaram ao

ofendido José
Leandres
que reingressasse na caminhonete – na sequência, o

comparsa que atendeu as vítimas na residência assumiu a condução do automóvel.

Já o denunciado Eduardo Gabriel e seu confrade (executores) mantiveram

as armas de fogo direcionadas aos ofendidos, a fim de amedrontá-los.

Dali, todos se dirigiram a uma região de mata situada nas proximidades do

Rodoanel Viário, onde as vítimas foram levadas para o interior da vegetação.

Na sequência, o condutor da caminhonete deixou o local na posse do

veículo, enquanto os dois executores armados mantiveram os ofendidos

subjugados, iniciando-se a nova etapa do empreendimento criminoso.

Então, os salteadores determinaram às vítimas que fizessem PIX no importe

de R$ 100.000,00 (cem mil reais), já que “tinham dinheiro para comprar o

caminhão”.

Contudo, não foi possível a realização da transferência bancária pelo

smartfone do ofendido José
Leandres
e, destarte, os executores se apoderaram do

referido aparelho (Motorola
Mot
G54).

Prosseguindo, o denunciado Dannilo Antônio se fez presente e, com o

escopo de aterrorizar as vítimas, intensificou as ameaças, disse que iria matar os

adultos e cortar as orelhas das crianças.

Nesta ordem, o indiciado Dannilo Antônio, que também estava armado,

desferiu “coronhadas”, tapas, chutes e
pisões
contra as vítimas Josué e José

Leandres
, além de golpear o ofendido Rubens Paulo.

Em adição, convém dizer que os indiciados agiram com extrema crueldade,

visto que não se limitaram aos flagelos (morais e físicos) impostos aos adultos –

por mais de uma vez, eles apontaram as armas de fogo na direção dos infantes

(filhos do ofendido Rubens Paulo), para extraírem das vítimas o maior proveito

financeiro possível.

Ressai que o ofendido Rubens Paulo realizou um PIX destinado ao indiciado

James(
Id. 182501264, p. 6), que, ciente da origem espúria, logrou receber o importe

R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Além disso, a vítima realizou novas

transferências (não documentadas), totalizando R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não satisfeitos, os executores pilharam do ofendido Rubens Paulo 1 (um)

colar, 1 (uma) aliança, 1 (uma) pulseira (todos de ouro), além de 1 (um) Iphone Pro

Max, resultando no prejuízo de mais R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Outrossim, eles coagiram o ofendido
Josue
, que foi forçado a realizar PIX

no importe R$ 900,00 (novecentos reais) e R$ 120,00 (cento e vinte reais) para as

contas indicadas pelos executores, que, depois, subtraíram o smartfone (Tecno) da

mesma vítima.

Anote-se que, naquela feita, o indiciado Danillo Antônio travou conversa

com diversos associados, por chamadas de vídeo e mensagens de áudio/texto, a fim

de cumprir as diretivas do plano criminoso.

Depois de algum tempo, os ofendidos foram vendados, tiveram as mãos

amarradas, e foram conduzidos a um carro de cor vermelha da marca Fiat (modelo

não precisado).

Em continuidade, os executores conduziram as vítimas a uma região de

mata, situada nas imediações do IFMT, e determinaram que as vítimas, mesmo

vendadas, corressem.

Os ofendidos aguardaram alguns instantes e, com o distanciamento dos

salteadores, retiraram as vendas e buscaram ajuda numa casa próxima, onde

acionaram a Polícia Civil.

Ao depois, os crimes foram reportados à Polícia Militar que, no período

noturno, localizou a caminhonete de propriedade do ofendido Rubens Paulo (
Id’s
.

182500973, 182501135 e 182501258).

Dando continuidade à série de crimes patrimoniais, a associação criminosa,

em 22 de janeiro de 2025, optou por cometer novas infrações penais.

Não obstante, após os delitos anteriores o indiciado Danillo Antônio passou

a ser monitorado pela equipe de investigação e, pois, foi localizado nas

proximidades do Horto Florestal, enquanto entregava algumas sacolas ao

denunciado Norberto – imediatamente, os policiais civis abordaram os indiciados,

que foram conduzidos à DERF.

Além do mais, os agentes públicos percorreram aquela área de mata e

concluíram que outros membros da associação transitaram pelo local. Mas, com a

chegada da equipe de investigadores, essas pessoas empreenderam fuga (mídia de

Id. 182501132).

Entrementes, os policiais civis intensificaram diligências e, no Bairro Vila

Goulart, localizaram os indiciados Wesley, Clebson e o adolescente Cauã Gabriel,

que, ao notarem a aproximação da viatura, empreenderam fuga, mas acabaram.

Durante a fuga, eles dispensaram duas Pistolas Taurus, calibre .380,

municiadas e prontas para uso, consoante Termo de Exibição e Apreensão de Id.

182500977 e Laudo Pericial de
Id. .

Quando o denunciado Clebson foi abordado, ele resistiu à prisão com

emprego de força física, tanto que precisou ser derrubado e só foi contido após o

algemamento (Id. 182501133, p. 16/17).

A partir daí, foi revelado que os indiciados Clebson, Wesley e Norberto, com

a ajuda do adolescente Cauã Gabriel, permaneceram na mata onde o denunciado

Danillo foi detido – eles planejavam roubar uma caminhonete e extorquir dinheiro

via PIX.

Os salteadores esperaram na vegetação pelo momento certo para abordagem

das vítimas em potencial, que moram em uma casa previamente escolhida como

alvo – no entanto, esse plano acabou frustrado em razão da célere intervenção

policial.

Além disso, verificou-se que o indiciado Danillo foi o organizador desse

plano e, inclusive, forneceu as armas de fogo (Id. 182500977) aos denunciados

Clebson, Wesley e Norberto, bem como ao adolescente Cauã Gabriel.

Por fim, os denunciados Danillo Antônio, Norberto e Wesley, Clebson

contribuíram para a degradação da integridade moral do adolescente Cauã Gabriel.

Isto posto, o Ministério Público DENUNCIA:

.i.
Danillo Antônio da Silva Santos, vulgo “Tio Pak”, “Japa” e

“Restrito”, como incurso no art. 288, par.
ún
., art. 157, §2o, II e V, e §2oA, I,
c.c
. o art. 70 (seis vezes), art. 158, §§ 1o e 3o,
c.c
. o art. 70 (seis vezes),

todos do CP, art. 14 da Lei no 10.826/2003 e art. 244-B do ECA
c.c
. o art.

29, também na forma do art. 69 do CP;

.
ii
. Eduardo Gabriel Moreira de Souza, vulgo “XT” e “Menor”

como incurso no art. 288, par.
ún
., art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I,
c.c
. o art.

70 (seis vezes), art. 158, §§ 1o e 3o,
c.c
. o art. 70 (seis vezes), também na

forma do art. 69, todos do CP
;

.
iii
. Norberto da Silva França, vulgo “Netinho”, “
Pedrin
” e

“Baiano”, como incurso no art. 288, par.
ún
., do CP, art. 14 da Lei no

10.826/2003 e art. 244-B do ECA
c.c
. o art. 29 e na forma do 69, ambos do

CP
;

.
iv
. Wesley Mendes Arruda, vulgo “Chacal” e “Atleta”, como incurso

no art. 288, par.
ún
., do CP, art. 14 da Lei no 10.826/2003 e art. 244-B do

ECA
c.c
. o art. 29 e na forma do 69, ambos do CP;

.v.
Clebson Santana de Souza, vulgo “Felipe” e “Diabo Louco”,

como incurso no art. 288, par.
ún
., do CP, art. 14 da Lei no 10.826/2003 e

art. 244-B do ECA
c.c
. o art. 29 do CP, bem como no art. 329, na forma do

art. 69, ambos do CP;

.vi. James Martins como incurso no art. 180 do CP.

Assim, pugna que, depois de recebida e autuada esta, sejam eles citados e

processados e interrogados, com a observância dos atos previstos no rito

apropriado, intimando-se as vítimas e testemunhas abaixo arroladas,
prosseguindo-se
o feito até a condenação final, na forma dos
arts
. 394 a 405 do CPP.

No mais, requer a fixação de valor mínimo para reparação dos danos

causados pelos delitos, na forma do art. 387, IV, do CPP.
(...).

Sobreveio a sentença
prolatada
pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT) que
,
julgando parcialmente procedente a exordial acusatória, condenou o apelante Clebson Santana de Souza
pela prática dos delitos previstos no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, no art. 244-B
da Lei n. 8.069/90 e no art. 329,
caput
, do Código Penal, absolvendo-o da

imputação
do
crime
previsto
no art. 288, parágrafo único, do C
ódigo Penal,
bem como

absolvendo
os corréus
da acusação pela prática dos crimes previstos no art.

157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do C
ódigo
P
enal
; art. 158, §§ 1o e 3o, do C
ódigo
P
enal
; art. 14 da Lei n.

10.826/2003; art. 244-B do ECA; art. 288, parágrafo único, do C
ódigo
P
enal
.

Irresignados com a sentença, a defesa e a acusação
interpuseram
recursos, cujas teses passo a analisar.

1 – Recurso da defesa de Clebson Santana de Souza
- Absolvição
do crime de resistência
por
a atipicidade material da conduta.

Alega
,
a defesa
,
que a
conduta do apelante teria se limitado a simples tentativa de fuga, comportamento de autodefesa instintiva, destituído de
relevância penal, e que por isso a condenação
deveria ser revista
.

Contudo, após
detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser
mantida
.

No caso dos autos, extrai-se da
prova oral colhida em juízo, notadamente os depoimentos dos investigadores de polícia Marilu
Mayumi

Kanacilo
Rocha e Patric Oliveira dos Santos (Id. 335105660 – Pág. 2), que a conduta do acusado extrapolou sua intenção de apenas fugir do local da abordagem, configurando verdadeira resistência ativa e violenta à prisão legal, circunstância que
l
e
vou
à lavratura do Auto de Resistência constante no Id. 335102888.

A
testemunha Marilu, ao ser inquirida pela defesa técnica, relatou que, após o acusado ser encontrado oculto atrás de um sofá, este, ao invés de se entregar, tentou evadir-se e, nesse
mom
ento, iniciou luta corporal com um dos policiais que se encontrava no interior da residência. A testemunha foi taxativa ao afirmar que o recorrente desobedeceu às ordens de parada, resistiu de forma contínua
, sendo necessário sua imobilização no chão com o uso de algemas.

A conduta do apelante com a
existência de confronto físico, a reiterada recusa em acatar ordens legais e a necessidade de força física para sua contenção evidenciam o dolo de obstar a execução de ato legal, elemento central da figura típica prevista no art. 329 do Código Penal.

Assim, o pleito recursal defensivo não comporta provimento.

2 – Recurso do Ministério Público - validade dos reconhecimentos fotográficos e pessoais realizados
em desconformidade com o art. 226 do CPP e Tema 1.258/STJ
.

Ao compulsar os autos verifico que, de fato, não houve fiel observância do art. 226, do CPP, em sede policial.

O Tema 1.258/STJ sacramentou a obrigatoriedade de fiel observância do art. 226, do CPP em ambas as fases (policial e judicial).

No caso concreto, a análise dos autos de reconhecimento (182500979, 182500980, 182500983, 182500985, 182500984, 182500989, 182501091 e 182501092) revela que o procedimento não seguiu as diretrizes do art. 226 do CPP. Não houve a descrição prévia das pessoas a serem reconhecidas, tampouco foram elas colocadas ao lado de outros indivíduos com características semelhantes, formalidades essenciais para mitigar o risco de sugestionamento e falsas memórias.

Portanto, em se tratando de reconhecimento nulo, conforme tese repetitiva (Tema 1.258/STJ)
somente poderia haver a condenação baseada em outros elementos de provas, o que não se verifica no presente caso
.

Não fosse isso, conforme trechos destacados alhures dos depoimentos das vítimas, elas não se recordavam do reconhecimento feito na fase policial, e não conseguiram reconhecer os acusados em juízo,
tamanha a precariedade com que o suposto reconhecimento foi feito.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NARRATIVAS DAS VÍTIMAS CONTRADITÓRIAS. PROVAS CIRCUNSTANCIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DIRETA DA PRÁTICA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APELANTES ABSOLVIDOS. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condenação penal exige prova inequívoca da materialidade e da autoria, não se admitindo juízo condenatório fundado apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial. 6. A validade do reconhecimento pessoal depende da observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e não constitui elemento suficiente para, isoladamente, fundamentar um decreto condenatório. 7. A credibilidade atribuída ao depoimento de vítimas e agentes policiais não possui natureza absoluta, impondo-se avaliar a origem, a confiabilidade e eventuais influências externas na informação. 8. A mera presunção não é suficiente para fundamentar juízo condenatório, pois no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que assegura direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de infração penal.
9. A presença de contradições nos depoimentos e
a ausência de elementos seguros capazes de vincular os réus ao crime impõem a incidência do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido. (...). (N.U 0023953-59.2015.8.11.0042, Rel. Des. HÉLIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que absolveu o acusado da imputação dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, I, II e V) e de corrupção de menores (ECA, art. 244-B), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório coligido é suficiente para ensejar a condenação do acusado pelos delitos narrados na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação criminal exige prova inequívoca da autoria e da materialidade, não bastando meros indícios ou elementos produzidos apenas na fase inquisitorial.

4. O reconhecimento fotográfico realizado em sede policial não foi ratificado em juízo, além de ter ocorrido em desconformidade com o art. 226 do CPP, o que compromete sua validade.

5. A vítima não foi ouvida em juízo, e as testemunhas presenciais não confirmaram a participação do acusado, havendo divergências e incertezas sobre sua efetiva atuação.

6. O coautor menor, tanto em sede policial quanto judicial, negou a participação do réu, de modo que não há depoimento consistente capaz de vincular o apelado ao crime.

7. Em matéria penal, a dúvida razoável quanto à autoria deve ser resolvida em favor do réu, em observância ao princípio do in dubio pro reo (CF, art. 5o, LVII; CPP, art. 386, VII).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação criminal não pode se fundar exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial sem confirmação em juízo.

2. O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP é inválido e não serve como prova autônoma de autoria.

3. A ausência de prova judicializada suficiente impõe a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII e XL; CP,
arts
. 69 e 157, §2o, I, II e V; CPP,
arts
. 155, 226 e 386, VII; Lei 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, Tema Repetitivo no 1258, j. 30.06.2025; TJ-MG, APR 10183110133752001, Rel. Des. Pedro Vergara, 5a Câmara Criminal, j. 14.09.2021; TJMT, N.U 0000938-45.2019.8.11.0002, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, j. 24.02.2021; TJMT, N.U 0016976-90.2011.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, j. 07.05.2019.

(N.U 0045329-33.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025) (grifos meus).

Assim, neste ponto, por violação expressa do art. 226 do CPP e do Tema 1.258/STJ, o
s
reconhecimento
s
pessoa
is e fotográficos dos acusados são nulos,

pelo que
o recurso do Ministério Público
não comporta provimento
.

3
– Recurso do Ministério Público - Condenação dos acusados
Danillo Antônio da Silva Santos pelos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, art. 158, §§ 1o e 3o, todos do Código Penal, art. 14 da Lei n. 10.826/03 e art. 244-B do ECA, nos termos do art. 69 do Código Penal; Eduardo Gabriel Moreira de Souza, pelos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, art. 158, §§ 1o e 3o, nos termos do art. 69, todos do Código Penal; Norberto da Silva França pelos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, art. 14 da Lei n. 10.826/03 e art. 244-B do ECA, nos termos do art. 69 do Código Penal; Wesley Mendes Arruda dos Santos pelo crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal; Clebson Santana de Souza pelo crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Conforme consta na sentença,
est
a julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na denúncia para condenar o
acusado
Clebson Santana de Souza foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 e no art. 329,
caput
, do Código Penal, absolvendo-o da imputação do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, bem como absolvendo os corréus da acusação pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do Código Penal; art. 158, §§ 1o e 3o, do Código Penal; art. 14 da Lei n. 10.826/2003; art. 244-B do ECA; art. 288, parágrafo único, do Código Penal
, por falta de provas.

Sustenta
,
o Ministério Público
,
haver prova
suficiente
para a condenação dos apelados.

Durante a instrução processual, foram inquiridas as vítimas Rubens Paulo dos Santos Passos, José
Leandres

Jiaudi

Freze
e Ronald Rodrigues dos Santos, e as testemunhas Fábio Nahas Pereira dos Santos, Everaldo Rodrigues de Souza, Patric Oliveira dos Santos, Marilu
Mayumi

Kanacilo
Rocha e Juliano Gomes da Silva. A oitiva da vítima Josué Silva dos Santos foi dispensada pelas partes. Em audiência de continuação, foi ouvida a testemunha de defesa Cauã Gabriel de Jesus da Silva, seguindo-se os interrogatórios dos réus (204605159, 204609510, 206432168 e 206452448).

Necessário ressaltar que houve a declaração de nulidade do reconhecimento pessoal e
fotográfico
feito
em relação aos acusados
Danillo Antônio da Silva Santos e Eduardo Gabriel Moreira de Souza,
por realizar a modalidade

"show
up
" (apresentação de uma única foto
às vítimas
)
, descumprindo os requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal, bem como as teses fixadas no Tema 1.258 do STJ
.

Não fosse isso, as vítimas ao serem ouvidas em juízo ou não souberam identificar os acusados, ou deram declarações duvidosas.

A vítima Rubens Paulo dos Santos Passos declarou em juízo que:
Não lembro de ter efetivamente reconhecido, de ter efetivamente falado, com certeza esse aqui.
(
...
)
Até porque eu não consigo mesmo ter essa convicção de quem é, se hoje Deus me livre, eu topar com algum deles. Eu não consigo afirmar que é eles
.

Indagado na audiência
sobre o reconhecimento pessoal, atrás do vidro, respondeu:
Também não tenho certeza.

No mesmo sentido
a
vítima Ronald Rodrigues dos Santos declarou em juízo que, na delegacia, informou não ter condições de realizar o reconhecimento, pois permaneceu de cabeça baixa durante a ação criminosa:
justamente eu falei lá que eu não
(
...
)
estava de cabeça baixa. Ele não mandava, não deixava a gente olhar para cara dele
.

E
,
ainda, a vítima José
Leandres
d
eclarou
em juízo que
:

teria entre 40% e 50% de certeza sobre o reconhecimento prestado.

Assim, não fosse a própria nulidade do reconhecimento pessoal realizado em juízo
,
as vítimas não foram capazes de reconhecer os acusados como sendo os au
tores dos crimes
dos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada
imputados
a estes acusados
, o que fragiliza sobremaneira
a
imputa
ção criminal
, devendo ser mantida a absolvição d
estes
apelados.

A condenação dos apelantes com a prova judicializada de que
a vítima tem de 40 a 50% de certeza do reconhecimento
é incompatível com a certeza necessária para embasar um decreto condenatório. Ao contrário, revelam de forma inequívoca a dúvida subjetiva da própria vítima quanto à identidade do autor, o que, somado à ausência de reconhecimento formal válido, invalida por completo esse elemento probatório.

No que
pertine
ao crime de associação criminosa armada
a sentença absolutória igualmente deve ser mantida.

Para que se configure o crime de associação criminosa (art. 288, do Código Penal), exige-se:
a)
a participação de três ou mais pessoas;
b)
estabilidade e permanência do grupo, afastando-se uniões ocasionais ou voltadas apenas para um único crime;
c)
ajuste prévio e vontade consciente de se associar para cometer crimes;
d)
finalidade de praticar crimes indeterminados, não sendo suficiente a reunião para um delito específico. Portanto, só se tipifica a associação criminosa quando presentes todos esses elementos, comprovando-se grupo estável, permanente, com três ou mais integrantes e destinado à prática de diversos crimes.

A jurisprudência é clara nesse sentido:

Para caracterização do delito de
associação
criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados (...). (STJ,
AgRg
no HC n. 871.559/SP).

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso também pontua:
O reconhecimento da associação criminosa pressupõe: 1) cometimento de crimes indeterminados por 3 (três) ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento.
(TJ-MT 10017051820208110039 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 15/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2022).

No
caso
dos autos, os elementos probatórios coligidos não são aptos a demonstrar, com o grau de certeza exigido, a existência de uma associação criminosa que reúna os traços de estabilidade e permanência entre todos os acusados.

Os testemunhos prestados pelos policiais, conquanto façam referência a investigações envolvendo suposta atuação de um grupo na região, não foram suficientes para delinear um vínculo associativo duradouro entre os cinco réus. Em juízo, o investigador Juliano Gomes da Silva declarou expressamente:
Não tenho conhecimento de outros casos com todos eles. Esse foi o único que eu participei, e que vi todos esses nomes juntos
(depoimento judicial), revelando, assim, a inexistência de habitualidade ou continuidade nas condutas em conjunto.

A prova constante dos autos revela, em verdade, duas situações distintas: a primeira, relativa ao roubo ocorrido em 21 de janeiro, cuja autoria não restou comprovada em desfavor de Danillo e Eduardo; e a segunda, concernente à fase preparatória de um roubo no dia 22 de janeiro, na qual figuram Wesley, Clebson, Norberto e o adolescente Cauã, com possível envolvimento de Danillo no fornecimento das armas e apoio logístico.

Ainda que se reconheça algum nível de cooperação entre determinados acusados para a prática de delitos pontuais, inexiste nos autos demonstração de um
bando criminoso
com estrutura organizada, divisão funcional de tarefas e finalidade de permanência, abrangendo todos os denunciados. A carência de prova robusta quanto à estabilidade do vínculo impõe a absolvição da imputação de associação criminosa, sob pena de se equiparar indevidamente o concurso eventual de pessoas à figura típica do art. 288 do Código Penal.

Quanto aos crimes de porte de arma de fogo e corrupção de menores imputados aos acusados
Norberto
da Silva França e Danillo Antônio da Silva Santos a absolvição por falta de provas deve ser mantida.

Conforme constou na sentença
, parágrafos 66 a 70
, só houve a demonstração da autoria quanto aos acusados Wesley e Clebson
:

A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (182500977) e pelos Laudos Periciais (184990609 e 184990610), que atestaram a eficiência de duas pistolas calibre .380 apreendidas. A materialidade do crime de corrupção de menores, por sua vez, é demonstrada pela participação comprovada do adolescente Cauã Gabriel de Jesus da Silva na empreitada criminosa, sendo este um crime de natureza formal, que se consuma com a mera prática da infração penal em companhia de menor, conforme a Súmula 500 do STJ.

A análise da autoria, contudo, exige a individualização das condutas.

Quanto aos réus WESLEY MENDES ARRUDA DOS SANTOS e CLEBSON SANTANA DE SOUZA, a autoria é inconteste. Ambos, em seus interrogatórios judiciais, confessaram que estavam no local dos fatos, na companhia do adolescente Cauã, com a intenção de praticar um roubo, e que estavam na posse de armas de fogo. O réu Wesley declarou: "realmente eu
tava
lá dentro do Mato, realmente eu ia praticar o crime". O réu Clebson também admitiu sua presença e a intenção delitiva.

Ademais, foram presos após fugirem do local onde as armas foram encontradas, e um vídeo extraído de aparelho celular (202330165) mostra ambos, juntamente com o adolescente, exibindo as pistolas apreendidas. A testemunha Everaldo Rodrigues de Souza, motorista de táxi, confirmou ter transportado Wesley, Clebson e o adolescente após a fuga.

A prática do crime de porte de arma em concurso com o adolescente Cauã Gabriel configura, de forma automática, o crime de corrupção de menores. A condenação de ambos por esses delitos é, portanto, medida de rigor.

Assim
,
não houve prova judicializada demonstrando que os acusados Norberto e Danillo tenham portado as armas de fogo
apreendidas
e tampouco tenham
corrompido
o adolescente, pois estes dois acusados não foram presos com as armas e nem com o adolescente
.
Ressalte-se que não há nos autos demonstração de posse coletiva das armas de fogo apreendidas, ou algum depoimento judicial apontando que algum destes apelantes tenha sido visto portando as referidas armas
ou praticando algum crime com o adolescente.

Não se descarta que eventuais crimes possam ter ocorrido como narrados na denúncia, entretanto as meras conjecturas desprovidas de substrato probatório robusto
não podem conduzir à condenação.

O princípio
in dubio pro reo
é um do
s pilares do Direito Penal e Processual Penal, sendo fundamental para garantir os direitos do acusado e assegurar que ninguém seja condenado sem provas suficientes. Esse princípio está intimamente ligado à presunção de inocência, que é uma garantia constitucional (art. 5o, LVII, CF/88).

Renato Brasileiro, diz:

“(...)
o
in dubio pro reo
não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois o imputado não tem a obrigação de provar que não praticou o delito
”
. (BRASILEIRO, Renato. MANUAL DE PROCESSO PENAL. 2a Ed., Salvador, 2024 p.53).

Aury Lopes Jr
. em
Direito Processual Penal (2020)
, fala sobre a ausência de provas e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
da seguinte forma:

“(...) A partir do momento em que o imputado é presumidamente inocente, não lhe incumbe provar absolutamente nada. Existe uma presunção que deve ser destruída pelo acusador, sem que o réu (e muito menos o juiz) tenha qualquer dever de contribuir nessa desconstrução (direito de silêncio
–
nemo

tenetur
se
detegere
).”

“O
in dubio pro reo
é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe. (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal - 17a ed. São Paulo: Saraiva, 2020).

A propósito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça
o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio in dubio pro reo.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.396.640/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 31/10/2023).

No caso em exame, não há prova segura quanto
à
s
autoria
s
delitiva
s
, revelando-se o conjunto probatório fragilizado e insuficiente para sustentar um decreto condenatório
.

4 – Recurso do Ministério Público - Revisão da dosimetria de pena do
acusado Clebson Santana de Souza.

Pleiteia
,
a acusação
,
a reforma da dosimetria de
pena do
acusado Cleberson para que seja valorada negativamente a circunstância judicial da conduta social, bem como que seja afastada a compensação integral entre a confissão e a agravante da reincidência, em razão da
multirreincidência
.

Ao realizar a dosimetria de pena, assim fundamentou o magistrado sentenciante:

(...) RÉU CLEBSON SANTANA DE SOUZA

96. Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 14 da Lei n.o 10.826/2003)

97. Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP: a culpabilidade é normal à espécie; o réu ostenta múltiplas condenações definitivas por crimes patrimoniais, conforme certidões e relatórios do SEEU (2000553-37.2020.8.11.0064), o que denota uma acentuada propensão à prática delitiva. Uma das condenações será utilizada para valorar negativamente esta circunstância, e as demais como reincidência; não há elementos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade; os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal; o comportamento da vítima (a coletividade) não influiu na conduta.

98. Assim, sendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

99. Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) bem como a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP
),.
Restam, portanto, compensadas conforme o teor do Tema Repetitivo 585 STJ, razão pela qual mantenho a pena provisória em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

100. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

101. Crime de Corrupção de Menores (art. 244-B do ECA)

102. Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP: a culpabilidade é normal à espécie; o réu ostenta múltiplas condenações definitivas por crimes patrimoniais, conforme certidões e relatórios do SEEU (2000553-37.2020.8.11.0064), o que denota uma acentuada propensão à prática delitiva. Uma das condenações será utilizada para valorar negativamente esta circunstância, e as demais como reincidência; não há elementos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade; os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal; o comportamento da vítima (a coletividade) não influiu na conduta.

103. Assim, sendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

104. Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) bem como a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP). Restam, portanto, compensadas conforme o teor do Tema Repetitivo 585 STJ, razão pela qual mantenho a pena provisória em1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

105. Na terceira fase, torno a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

106. Crime de Resistência (art. 329, caput, do CP)

107. Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP: a culpabilidade é normal à espécie; o réu ostenta múltiplas condenações definitivas por crimes patrimoniais, conforme certidões e relatórios do SEEU (2000553-37.2020.8.11.0064), o que denota uma acentuada propensão à prática delitiva. Uma das condenações será utilizada para valorar negativamente esta circunstância, e as demais como reincidência; não há elementos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade; os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal; o comportamento da vítima (a coletividade) não influiu na conduta.

108. Assim, sendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

109. Na segunda fase, não há atenuantes. Reconheço a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP). Assim, agravo a pena em 1/6, passando a dosá-la em 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção.

110. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção.

111. Concurso de Crimes

112. Pela regra do concurso material (art. 69 do CP), somo as penas, resultando na pena definitiva para o réu CLEBSON SANTANA DE SOUZA em 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa. (...).

Sustenta
,
a acusação
,
que quando praticou os referidos crimes o acusado Clebson cumpria
pena nos autos do SEEU n. 2000553-37.2020.8.11.0064, em
razão de três condenações definitivas por crimes de furto e roubo (Id. 211536163) e que
por isso deveria ter sua pena base exasperada p
ela valoração negativa da circunstância judicial d
a conduta social do agente
.

Sobre a conduta social, como se sabe, a análise dessa circunstância passa, basicamente, pela análise de três fatores que fazem parte da vida do cidadão comum: família, trabalho e religião.

Nestes três campos da vida (familiar, laborativo e religioso), pode-se verificar o modo de agir do agente nas suas ocupações, sua cordialidade ou agressividade, egocentrismo ou prestatividade, rispidez ou finura de trato, seu estilo de vida honesto ou reprovável.

Como leciona José Eulálio de Almeida:

(...) a vocação do acusado para o trabalho ou para a ociosidade; a afetividade do mesmo para com os membros que integram a sua família, ou o desprezo e indiferença que nutre por seus parentes; o prestígio e a respeitabilidade de que goza perante as pessoas do seu bairro ou da sua cidade, bem como o índice de rejeição de que desfruta entre os que o conhecem socialmente; o seu entretenimento predileto (...) ou se prefere a companhia constante de pessoas de comportamento suspeito e frequenta, com habitualidade, locais de concentração de delinquentes, casas de tolerância, lupanares ou congêneres; o seu grau de escolaridade, tal como a assiduidade e a abnegação pelo estudo ou o desinteresse pelo mesmo, assim como o respeito e o relacionamento com funcionários, professores e diretores do estabelecimento escolar. (ALMEIDA, José Eulálio de Sentença Penal. São Paulo: Del Rey. 2002 p. 74.).

No caso dos autos entendo que as três co
ndenações que o acusado possui uma foi utilizada como maus antecedentes e as outras duas para reincidência, de modo que ess
e fato
não deve recair sobre a sua
conduta social. Não fosse isso, o outro pedido da acusação é justamente o de que sendo
multireincidente
, não haja a compensação integral entre a agravante e atenuante da confissão
, sendo que valorar duplamente a mesma circunstância fatalmente acarretaria
no
vedado
bis in idem.

Passando à análise da compensação
entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência no caso de
multirreicidência
.

Acerca do tema a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à admissão da compensação parcial nestes casos, matéria inclusive já tratada sob a sistemática de recursos repetitivos (REsp 1.947.845/SP, REsp 1.341.370/MT e REsp 1.931.145/SP –
Tema 585/STJ
), conforme se infere do seguinte julgado:

(...). É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
" (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022,
DJe
de 24/6/2022). Tema Repetitivo n. 585 (...)” (
AgRg
no REsp n. 2.039.445/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023) (grifos meus).

Nesse mesmo sentido, há julgados deste Tribunal:

(...). De acordo com o Tema n. 585 do STJ, “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
” (REsp n. 1.931.145/SP) (...). (N.U 1016919-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 155, §4o, INCISO I E IV, DO CP E ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003) – PLEITO DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO APLICADO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – INADMISSIBILIDADE – QUANTUM APLICADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO - READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – PRETENDIDA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. (...).
A discricionariedade judicial percorre todas as fases da dosimetria da pena, de modo que, apesar da adoção da fração de 1/6 (um sexto) para atenuação ou agravamento da pena provisória tratar-se de entendimento consagrado na doutrina e jurisprudência, admite-se a utilização de quantum acima dessa razão, sendo necessária fundamentação idônea e individualizada, sendo a
multirreincidência
razão para tanto, o que se revelou suficiente no presente caso.
(N.U 0035764-79.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 07/10/2024) (grifos meus).

É comumente empregado um critério progressivo, pautado no número de condenações anteriores, de modo a aplicar-se a fração de 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (metade) para cinco ou mais condenações.

No caso dos autos, já tendo sido realizada a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, verifico, ainda, a existência de uma condenação anterior apta a configurar a
multirreincidência
do réu, circunstância que, em tese, autorizaria a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria.

Assim,
para o
Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003)
, fixada a pena
base
em 2 anos 4 meses e 11 dias,
agravo-a em 1/6,

fix
ando
a
pena intermediária
em

2
anos, 8
meses e 20 dias,
e 12
dias-multa.

Não havendo causas de aumento ou diminuição
, mantenho a pena final em 2 anos, 8 meses e 20 dias
de reclusão
e 12 dias-multa.

Do mesmo modo, para o Crime de Corrupção de Menores (art. 244-B do ECA, fixada a pena base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
agravo-a em 1/6,

fix
ando
a pena intermediária
em

1
ano, 4
meses e 10 dias
.

Não havendo causas de aumento ou diminuição
, mantenho a pena final em
1 ano, 4 meses e 10 dias
de reclusão
.

Ainda, quanto ao Crime de Resistência (art. 329, caput, do CP), fixada a pena base em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, agravo-a em 1/6,
fixando a pena intermediária em
2 meses e 21 dias de detenção
.

Não havendo causas de aumento ou diminuição
, mantenho a pena final em
2 meses e 21 dias
de detenção
.

Pela regra do concurso material (art. 69 do CP), somo as penas, resultando na pena definitiva para o réu CLEBSON SANTANA DE SOUZA em
4 anos e 1 mês
de reclusão,
2 meses e 21 dias de detenção
e 1
2
dias-multa.

A
nte o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
CLEBSON SANTANA DE SOUZA e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
recurso interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO,
apenas
para
,
em razão da
multir
r
eincidência
, redimensionar a pena
final
do acusado
CLEBSON SANTANA DE SOUZA

para 4 anos e 1 mês de reclusão, 2 meses e 21 dias de detenção e 12 dias-multa
,
mantendo-se os demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026